Tribunal: TJSP
Processo: 1003144-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistentes na busca e apreensão do bem e na citação, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Dois mandados expedidos em

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistentes na busca e apreensão do bem e na citação, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Dois mandados expedidos em sequência – Certidões apostas pelo oficial de justiça para informar não terem sido cumpridos porque o autor não entrou em contato para fornecer os meios necessários – Insuficiência, para tanto, o singelo recolhimento das custas e a indicação de endereço – Providências processuais que devem ser encetadas em conjunto, mormente com a presença do fiel depositário – Desnecessidade de intimação da parte autora para dar andamento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção - Providência reservada somente às hipóteses dos incisos II e III, do art. 485, do CPC.

Apelo do autor desprovido.